Tribunal: TJES
Processo: 5001740-61.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001740-61.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUIDONI COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
RECORRIDO: AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001740-61.2023.8.08.0014

RECORRENTE:
GUIDONI COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (autor)

RECORRIDO:
AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETIRADA DE VEÍCULO DO PÁTIO. NOTIFICAÇÃO DA OFICINA. COBRANÇA DE DIÁRIAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por GUIDONI COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME em face de AGV BRASIL ASSOCIAÇÃO DE AUTOGESTÃO VEICULAR.

Em síntese, a parte autora relata que, em junho de 2022, entrou em contato com a requerida para solicitar a retirada de um veículo que estava estacionado em seu pátio há seis meses. Informou à requerida que, a partir daquela notificação, seriam cobradas diárias pela permanência do automóvel. No entanto, a requerida se recusou a retirá-lo, alegando que a autora não havia autorizado a remoção quando um prestador de serviços esteve no local uma semana antes, supostamente por conta de uma dívida da requerida.

Diante dessa situação, a autora busca a intervenção do judiciário para que a requerida seja compelida a retirar o veículo do pátio e arcar com o pagamento das diárias devidas.

Por sua vez, em sua contestação, a requerida alega que o veículo foi levado para uma oficina em janeiro de 2022 e que, em junho do mesmo ano, autorizou um terceiro a ir ao local e removê-lo. Contudo, a requerente não autorizou a retirada, alegando que ainda existiam pendências financeiras. Portanto, argumenta que foi a requerente quem causou a permanência do veículo e, por conseguinte, não pode ser responsabilizada pelo pagamento das diárias.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.

Irresignada com a sentença proferida no Id.6768379 , a parte requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando que a requerida não foi capaz de comprovar que notificou a requerente da autorização para retirada do veículo por terceiro. Assim, requer a reforma da sentença para condenação da requerida ao pagamento dos danos materiais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Pois bem, em análise aos autos percebo que é o caso de reforma da sentença.

De início, cabe apontar que entendo como correta a argumentação da parte autora em seu recurso. É incontestável que a recorrida não logrou êxito em demonstrar nos autos qualquer evidência que comprove ter notificado a recorrente acerca da autorização concedida a terceiros para a retirada do veículo em questão. Conforme constatado na correspondência eletrônica de Id. 6768122, o comunicado sobre a remoção do veículo foi encaminhado a um terceiro que não está diretamente ligado à lide. Não há, de fato, nenhum indício que aponte de maneira inequívoca que a autora tenha sido informada acerca desse procedimento, tampouco há qualquer comprovante nos autos que ateste a negativa da remoção do veículo.

Diante desse quadro, torna-se incontestável a impossibilidade de atribuir à recorrente qualquer responsabilidade pelo incidente em questão. Portanto, a sentença em debate deve ser reformada, a fim de reconhecer a parcial procedência dos pleitos da parte autora contidos na petição inicial, notadamente no que se refere à indenização pelos danos materiais decorrentes das diárias do veículo no pátio, no valor de R$25,00 (vinte e cinco reais) a diária, iniciando-se em 28 de junho de 2022 e perdurando até a efetiva remoção do automóvel. Deverá ser no valor acima mencionado por não ter na via administrativa o recorrente fixado valor, ou ao menos não comprovou nos autos que assim fez, e por entender que a referida quantia está de acordo com a média praticada na localidade.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença vergastada e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, e condenar o recorrido
pelos danos materiais decorrentes das diárias do veículo no pátio, no valor de R$25,00 (vinte e cinco reais) a diária, iniciando-se em 28 de junho de 2022 e perdurando até a efetiva remoção do automóvel, valor esse a ser corrigido

com juros de 1% ao mês e correção monetária (Índice da CGJES), desde a citação (art. 405 do CC).

Sem custas e honorários advocatícios ante o resultado do julgamento.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)